Tribunal: TJDFT
Processo: 0745874-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. PROGRESSÃO ESCOLAR. UNIFORMIZAÇÃO. IRDR 13. EJA. INGRESSO. ALUNO REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que tinha o fito de determinar o ingresso da parte agravante, aluno do ensino médio, em instituição de Educação de Jovens e Adultos para conclusão do ensino médio e matrícula em instituição de ensino superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam apenas da antecipação da tutela recursal.
4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
5. A e. Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, fixou o entendimento de que é incabível o ingresso, em instituição de Educação de Jovens e Adultos, de estudante regularmente matriculado no ensino médio, como meio de progressão escolar e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, para fins de ingresso em instituição de ensino superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de Julgamento: "Ausente o requisito da probabilidade do direito, não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353357, 0005057-03.2018.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 30/07/2021